Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715466-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URANIA DE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: LUCILA MENEZES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo URANIA DE ALMEIDA OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0729898-18.2018.8.07.0001 ajuizada por LUCILA MENEZES FERREIRA. A decisão agravada deferiu o requerimento formulado pela requerente para determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação da executada Urania de Almeida Santos, CPF: 897.129.006-49 até a satisfação do crédito da exequente (ID 155309570): “A exequente busca dar efetividade ao título, todavia, até o presente momento, não houve a satisfação do débito. Assim, reputo que foram exauridos todos os meios disponíveis para localização de bens. Destarte, a hipótese dos autos amolda-se perfeitamente às medidas atípicas previstas no art. 139, IV do Código de Processo Civil, que traz uma verdadeira mudança de paradigma ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para compelir o devedor a pagar a dívida, senão vejamos: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Nesse descortino, a suspensão da carteira nacional de habilitação da executada para dirigir não equivale à penalidade ou sanção, tampouco obsta seu direito de ir e vir, eis que pode realizá-lo de outras formas, tirante a condução de veículo automotor. A esse respeito, colaciono os seguintes acórdãos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTIGOS 139 E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado. 2. O pedido de "inclusão dos dados de todos os Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito" não foi apreciado na origem. Por isto, não pode ser apreciado nesta sede sob pena de supressão de instância. 3. "O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária" (Acórdão 1383165, 07279296320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. "2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. Ademais, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. 3 - A suspensão da carteira de motorista da parte Devedora deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido" (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. "No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito." (Acórdão 1373372, 07199678620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1411931, 07378192620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, bem como autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido do credor. Artigos 139, IV e 782, §3o, do CPC. 2. Em análise dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. 2.1. Necessária a suspensão da CNH dos executados como medida coercitiva atípica visando o pagamento do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1410256, 07422137620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Trata-se de medida coercitiva atípica, que busca compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada. Muito embora a aplicação da referida medida não satisfaça o interesse do credor, porquanto não alcança o bem da vida postulado e não acarreta a extinção da ação executória, ela é capaz de fomentar a quitação da dívida pelo devedor, uma vez esgotados outros meios de busca para constrição de seu patrimônio. Gizadas estas considerações, defiro o requerimento formulado pela requerente para determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação da executada URANIA DE ALMEIDA SANTOS, CPF: 897.129.006-49 até a satisfação do crédito da exequente. Por fim, indefiro o pedido de nova pesquisa aos sistemas judiciais disponíveis, uma vez que a última consulta foi realizada em dezembro de 2022. Oficie-se ao DETRAN/DF para cumprimento da ordem, que deverá ser anotada em seu respectivo sistema, uma vez que seria inócuo determinar a apresentação da CNH por parte da executada. CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO”. O agravante afirma que a suspensão da sua CNH não serve para obter o valor perseguido pela agravada, de modo que não se amolda à previsão legal. Alega que a medida pretendida viola a dignidade da agravante e ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e menor onerosidade da execução. Assevera que não há expressa previsão legal de adoção da medida deferida. Esclarece que as práticas enumeradas no art. 139, IV, do CPC só podem ser empregadas em casos excepcionais, a depender da natureza do crédito cobrado e da potencialidade de efetivamente induzir o pagamento. Aduz que se trata, portanto, de medida abusiva, que extrapola os limites e princípios basilares da execução civil, não possuindo amparo legal. Afirma que, em razão de sérios problemas de saúde, foi atingida de forma muito severa pela suspensão de sua CNH, medida que não restringiu apenas seu direito a conduzir veículo automotor, mas atingiu seu direito ao acesso a tratamento médico. Aduz que utiliza veículo automotor para se deslocar até o hospital e à unidade de saúde para receber tratamento necessário, sempre dirigindo, pois não conta com a ajuda de terceiros possam dirigir para ela. Portanto, alega que a retirada da possibilidade de dirigir, lhe causa enorme prejuízo, dificultando sua locomoção e ferindo o princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, para determinar a revogação da suspensão da CNH da Agravante e, no mérito que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, bem como para rever a decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, a fim de revogar a suspensão da CNH da Agravante. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC e o preparo foi recolhido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir da agravante em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07164152120188070000, Relator: Roberto Freitas 1a Turma Cível, PJe: 26/04/2019) Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para determinar a revogação da decisão que determinou a suspensão da CNH da agravante. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 14:56:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador